Tribunal: STF
Processo: RHC 219293
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 697.993/ES, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial.



    2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito’ (AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).



    3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.



    4. A pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta Corte, não se mostram teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado.



    5. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea não foi debatida pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impossibilitada de manifestação, sob pena de incorrer em supressão de instância.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 29).



    A defesa alega, em síntese, que 



    “[...] a legislação pátria não estabelece um critério fixo matemático para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada negativamente, porém, é entendimento jurisprudencial que o magistrado deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, devendo atuar com discricionariedade, proporcionalidade e razoabilidade. 



    Há liberdade, portanto, para determinar o quantum de aumento, desde que seja apresentada fundamentação, conforme determina o inciso IX do artigo 93 da CF/88. No entanto, em descompasso com tal orientação, de forma inidônea e desproporcional, a sentença trouxe elevação da pena-base em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, valendo-se de 03 (três) circunstâncias ‘desfavoráveis’ – culpabilidade, personalidade e circunstâncias –, sem a devida valoração, não justificando, assim, a fixação da primeira fase da dosimetria em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.” (pág. 3 do doc. eletrônico 34). 



    Argumenta, mais, que,



    “[q]uanto à fração de redução decorrente da atenuante da confissão [espontânea], insiste-se na possibilidade de apreciação da ilegalidade apontada, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal.



    […]



    A ausência de análise pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca de parte das teses ventiladas no remédio heroico em julgamento não impede o seu conhecimento, sendo certo que a apreciação do constrangimento apontado neste mandamus não configura hipótese de supressão de instância.” (pág. 4 do doc. eletrônico 34).



    Requer, ao final, “[...] que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem pleiteada”. (pág. 5 da petição inicial). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 44).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se “pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas para que se proceda a readequação da pena na 2ª fase da dosimetria, indo a pena final a 1 ano, 10 meses e 3 dias de detenção”. (doc. eletrônico 54). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 697.993/ES. Quanto à fixação da pena-base, aquela Corte pronunciou-se nos seguintes termos:



    “[...]



    Sobre a pena aplicada ao paciente o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ratificando em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacou que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial. 



    Com relação às circunstâncias do crime, o acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito’ (AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). 



    Ademais, diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. 



    Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 



    Isso porque, considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. 



    No caso dos autos, a pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta Corte, não se mostram teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado.” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 30).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso”. (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acordão Min. Edson Fachin).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). V – Ordem denegada.” (HC 108.023/MS, de minha relatoria).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final.” (HC 134.193/GO, rel. Min. Dias Toffoli).



    No mais, reafirmo ser inviável, na via do habeas corpus, e do respectivo recurso ordinário, refutar os fundamentos utilizados pela instância antecedente para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça local para dosar a reprimenda do recorrente.



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime aberto, num patamar que varia de 3 meses a 3 anos (art. 129, § 9º, do CP), encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia).



    Na mesma compreensão, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    No que se refere à fração de redução decorrente da incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), verifico que o STJ não examinou a matéria, tendo em vista que “a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impossibilitada de manifestação, sob pena de ensejar verdadeira supressão de instância”. (págs. 6-7 do doc. eletrônico 30). 



    Nessa circunstância, o exame da questão por esta Suprema Corte implicaria, igualmente, em supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



     



    Contudo, entendo que o caso comporta concessão da ordem, de ofício.



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus”. (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque, conforme destacou o saudoso Ministro Teori Zavascki em seu voto, “o preceito secundário da norma incriminadora definirá o limite máximo da redução das atenuantes – que não poderá ser inferior à pena mínima em abstrato –, sendo que as circunstâncias do caso conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade nortearão o livre convencimento do julgador na escolha do quantum de atenuação”.



    No ponto, considerada a análise vertical feita pela Procuradoria-Geral da República, descritas abaixo, sobre desproporcionalidade da fração escolhida pelo Magistrado sentenciante e mantida em segundo grau de jurisdição, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”. (RHC 116.166, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma):



     “[...]



    Já no tocante ao alegado constrangimento ilegal referente à redução da atenuante da confissão em 15 dias, verifica-se que esta matéria não foi objeto de deliberação pelo Tribunal local e nem pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que eventual pronunciamento dessa eg. Corte sobre o tema seria causa de indevida supressão de instância recursal. 



    Todavia, a redução da pena aplicada em razão da referida atenuante mostrou-se desproporcional, pois representou uma redução de apenas 1/53 em relação à pena-base imposta. 



    Não obstante a possibilidade, com base na discricionariedade do magistrado e em seu livre convencimento motivado, de fixação de fração diversa de 1/6 em razão das atenuantes genéricas, esta decisão deve ser devidamente justificada, o que não ocorreu nos autos, uma vez que o Juízo de primeiro grau apenas indicou a referida atenuante, fixando a redução da pena-base em 15 dias, e o Tribunal de Apelação nada dispôs sobre a matéria. 



    Sendo assim, a atenuante no caso deve representar uma redução da pena-base – 2 anos, 2 meses e 15 dias (795 dias) – na fração de 1/6 – 132 dias –, resultando na pena final de 1 ano, 10 meses e 3 dias de detenção.



    Verifica-se, portanto, que não há como se prover o RHC quanto ao pleito de ausência de fundamentação no reconhecimento das três circunstâncias judiciais e, também, no tocante à alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Contudo, o caso comporta a concessão parcial da ordem de ofício, a fim de que se proceda a readequação da pena na 2ª fase da dosimetria.” (pág. 5 do doc. eletrônico 54; grifos no original). 



    Isso posto, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Porém, concedo a ordem, de ofício, para que o juízo competente proceda à readequação da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos da fundamentação exposta (art. 312, combinado com os arts. 192 e 21, § 1º, todos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator